Tribunal: TJDFT
Processo: 0733897-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733897-31.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MANOEL NUNES RECORRIDO: RITA DE CASSIA DE MELLO SALVIO, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Ação ajuizada por RITA DE CASSIA DE MELLO SALVIO em desfavor de DETRAN/DF, DISTRITO FEDERAL e ANTONIO MANUEL NUNES. Sentença de parcial procedência proferida nos seguintes termos: Recebo a Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Rita de Cássia de Mello Sálvio em desfavor de Antônio Manoel Nunes, DF e DETRAN, com pedido de tutela de urgência para determinar a imediata transferência do veículo GM Corsa, placa JED 2421 e dos débitos incidentes sobre ele para o nome do réu. Alega a autora, em apertada síntese, que em 1998 entregou na loja de automóveis do requerido o seu veículo GM Corsa e lhe outorgou procuração para que o réu vendesse o automóvel; em 07/06/2018 foi surpreendida com um e-mail da SEF-DF, comunicando-lhe a existência de diversos débitos de IPVA e outros tributos relativos ao período de 2004 a 2010, todos em nome da autora, os quais foram inscritos na dívida ativa, nada obstante o veículo já não lhe pertencesse desde 1998. Após apresentar os fundamentos, pede: “a) a concessão de tutela de urgência de caráter antecedente, inaudita altera pars, determinando-se: (i) a imediata transferência do registro do veículo (GM Corsa, placa JED 2421) e dos débitos sobre ele incidentes, após a transferência, através da outorga da procuração, ocorrida em 23/04/1998, para o nome do 1o Réu, até decisão final da presente demanda; (ii) caso assim não entenda, requer seja determinada a suspensão da inscrição em dívida ativa relativa aos débitos de IPVA e da cobrança em relação à Autora de todo e qualquer débito relativo ao veículo, posterior a 23/04/1998, até decisão final da presente demanda; b) a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, por não ter a Requerente condição de arcar com as custas e despesas processuais; c) a citação da parte Requerida nos endereços supracitados, para que, querendo, apresente contestação, uma vez que a Requerente expressamente dispensa a realização de Audiência Conciliatória; d) seja julgada totalmente procedente a presente ação para: (i) A) Determinar transferência para o nome do 1o Réu do registro do veículo (GM Corsa, placa JED 2421) e dos débitos (tributos, multas, ônus) sobre ele incidentes, após a transferência, através da outorga da procuração, ocorrida em 23/04/1998; (i) B) Caso assim não entenda, seja transferido o veículo para o nome do 1o Réu, e seja ele condenado a pagar todos os débitos relativos ao veículo (tributos, multas ônus); (ii) A condenação do 1o Réu a pagar à Requerente indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou em valor a ser fixado pelo Douto Juízo, levando-se em consideração o dano sofrido. Em resposta, o DF e DETRAN dizem que o Distrito Federal não descumpriu qualquer norma legal ou regulamentar. Pelo contrário, ao cobrar a dívida de IPVA relativa ao referido veículo o faz regularmente, em face da pessoa que consta como proprietária do bem e, portanto, tem obrigação legal de suportar seus encargos. Dizem , o nome que consta junto ao DETRAN/DF como titular do veículo em questão é o da Autora, sendo ela portanto responsável pelo referido veículo, sendo que para poder proceder à sua transferência, teria que apresentar toda a documentação exigida pela Resolução n. 011/98 do CONTRAN.” O réu contestou por negativa geral. Foi expedido mandado para endereço mencionado pela Curadoria, confirmando-se a validade da citação por edital. Decido. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Passo ao imediato julgamento do mérito da presente demanda, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. Foi provada a outorga de procuração ao réu em 1998, id Num. 20442638 - Pág. 2. O nome da autora, porém, continua vinculado ao veículo, com inscrição na Dívida Ativa; Serasa e incidência de infrações de trânsito, ids Num. 20442699 - Pág. 2; Num. 20442791 - Pág. 2 e Num. 20442865 - Pág. 2. Não há como exigir dele a prova da tradição. Porém, existem as multas e não é crível que se arriscaria a ajuizar este processo de forma leviana se não tivesse repassado o bem ao réu, pessoa natural. Na dicção do art. 123, inc. I, e § 1°, do Código de Trânsito, é do adquirente do veículo a responsabilidade de comunicar ao DETRAN a transferência da propriedade. Não obstante a compra e venda de veículos aperfeiçoarem-se com a tradição, a obrigação legal de o comprador transferir a titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito persiste. Evidentemente que a referida transferência dar-se-á para fins de cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, bem como a fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor do veículo. Não realizada a transferência, impõe-se a condenação ao pagamento das despesas, sob pena de permanecer o nome da autora prejudicado. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC). Nesse contexto, é dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada, a tempo, a comunicação da venda ao DETRAN. Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido de transferência das multas e despesas, até porque o réu não poderia realizar de imediato. Diante da expiração do prazo, o réu não poderia, de per si, pedir a alteração da pontuação. Porém, entendo que a obrigação, no geral, deve ser subsidiária. Somente em caso de omissão do réu, após algum período de tempo, pode ser determinada a transferência das despesas. Do contrário, o interesse público seria rejeito em favor do privado. Assim, deve haver a determinação de que o réu pague as despesas existentes, com quitação integral. Somente em caso de inércia, surge a possibilidade de mudança da titularidade das dívidas. A inscrição indevida do nome do vendedor nos órgãos de proteção ao crédito; existência de multas ou dívida ativa, por dívida contraída pelo comprador, configura dano moral in re ipsa. Tais prejuízos foram demonstrados. A responsabilidade, porém, é apenas do comprador, pessoa natural. Os entes públicos não deram causa aos débitos. Foi apenas ao réu. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Assim, em ações de reparação de danos, o réu deverá ser aquele confirmado como causador do dano. Para a fixação do valor da reparação por danos morais, deve-se estar atento aos critérios há muito tempo expostos pela doutrina e jurisprudência. Levam-se em consideração as circunstâncias em que se deu o evento, a situação patrimonial das partes e a gravidade da repercussão da ofensa, além de se atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo. Sem gerar, todavia, o enriquecimento sem causa do indenizado. E, por fim, é de suma importância a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com base nessas premissas, tenho que o valor de R$ 7.000,00 é suficiente para reparar o dano moral suportado pela parte autora. As circunstâncias em que se deu o evento trouxeram abalo à honra. O valor fixado atende ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo, para que tenha a parte ré cuidado de ater-se aos ditames legais e aos termos contratuais. Não há também enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1) condenar o réu ANTONIO MANOEL NUNES, CPF 152.958.261-04, a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais; 2) condenar o réu ANTONIO MANOEL NUNES a pagar as despesas de multa e IPVA/Licenciamento existentes sobre o veículo GM Corsa, placa JED 2421, e transferir para si ou terceiros a titularidade dele no Detran, no prazo de 10 dias, após sua intimação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada à R$ 3.000,00; 3) transcorrido o prazo acima conferido, com o alcance da multa de R$ 3.000,00, visando garantir o resultado prático da decisão, oficie-se ao DETRAN e DF para que transfiram, cada um em sua competência, todas as despesas de existentes sobre o bem de multa e IPVA/Licenciamento para o nome do réu. Em relação à pontuação das multas, determino desde já que seja oficiado ao DETRAN para a transferência para a CNH do réu. Os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre a verba fixada a título de danos morais, por se tratar de responsabilidade contratual, incidirão desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil combinado com o artigo 240 do Código de Processo Civil. A correção monetária do valor da indenização do dano moral será pelo INPC e incidirá desde a data do arbitramento de acordo com a súmula 362 do STJ. A data será hoje. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há condenação em custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55 da Lei no. 9.099/95. Opostos embargos declaratórios pela peticionante, os quais foram rejeitados sob os seguintes fundamentos: A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir. Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A denominada prova inequívoca capaz de convencer o juiz da verossimilhança da alegação pode ser entendida como a prova suficiente para o surgimento do verossímil. Inequívoco é aquilo que, para muito além de qualquer dúvida razoável, se impõe com força incontrastável, meridiana, inquestionável e indiscutível. É desnecessária qualquer corroboração, a ponto de autorizar sua imediata percepção. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, inevitável a comparação com o perigo da demora ou risco de dano iminente do processo cautelar. É a exposição a perigo do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, os débitos estão inscritos há vários anos. Não foi provada urgência ou receio de dano que justifique a medida. Além disso, eventual recurso é recebido, de regra, apenas no efeito devolutivo, conforme art. 43, da Lei no. 9.099/95. Assim, a sentença, tal como proferida, poderá ser cumprida de imediato. Não há, portanto, perigo de dano legítimo a permitir a modificação do julgado e deferimento da tutela de urgência. Conheço os embargos e, no mérito, rejeito a tutela pretendida [...] Recurso inominado interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, no exercício de curadoria especial em defesa de ANTONIO MANOEL NUNES, em que requer: (i) a anulação da sentença, “em face da escassa diligência para se encontrar a parte recorrente”; ou (ii) a reforma do decisum, para julgar improcedentes os pedidos em relação a ANTONIO MANOEL, tanto em relação aos danos materiais, quanto aos danos morais. Pedido de “antecipação de tutela” ora formulado por RITA DE CASSIA DE MELLO SALVIO (recorrida), para: “(i) a imediata transferência do registro do veículo (GM Corsa, placa JED 2421) e dos débitos sobre ele incidentes, após a transferência, através da outorga da procuração, ocorrida em 23/04/1998, para o nome do Réu, até decisão final da presente demanda; (ii) caso assim não entenda, requer seja determinada a suspensão da inscrição em dívida ativa relativa aos débitos de IPVA e da cobrança em relação à Autora de todo e qualquer débito relativo ao veículo, posterior a 23/04/1998, até decisão final da presente demanda." É o breve relato. Constata-se que as alegações e pedidos ora formulados por RITA DE CASSIA referem, em última análise, ao cumprimento provisório da sentença supramencionada. No ponto, como bem pontuado na decisão dos aclaratórios, não existiria óbice ao pedido de imediato cumprimento da sentença na origem. De outro lado, não se pode desconsiderar que o douto Juízo de origem, não obstante tenha ressaltado a viabilidade da execução provisória da sentença, recebeu o recurso da ANTONIO MANUEL NUNES nos efeitos devolutivo e suspensivo. Ocorre que, de acordo com a sentença ora revista, somente em caso de omissão do réu, após algum período de tempo, pode ser determinada a transferência das despesas. Do contrário, o interesse público seria rejeitado em favor do privado. Assim, deve haver a determinação de que o réu pague as despesas existentes, com quitação integral. Somente em caso de inércia, surge a possibilidade de mudança da titularidade das dívidas (ID 13913008, p. 3). Sendo assim, é de se acolher, em parte, o pedido formulado pela parte recorrida, para receber o recurso no efeito devolutivo, por ora tão somente em relação ao item 2 do dispositivo da sentença (condenar o réu ANTONIO MANOEL NUNES a pagar as despesas de multa e IPVA/Licenciamento existentes sobre o veículo GM Corsa, placa JED 2421, e transferir para si ou terceiros a titularidade dele no Detran, no prazo de 10 dias, após sua intimação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada à R$ 3.000,00). Intimem-se. Após, inclua-se na próxima pauta de julgamento (sessão de 18.02.2019). Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito